Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE DE PROPRIEDADE DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE INVIABILIZAR SEU FUNCIONAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora em conta corrente de condomínio, apesar de permitida pelo ordenamento jurídico, não pode impedir o seu funcionamento e o pagamento dos funcionários.
2. A penhora de parte do valor existente em conta corrente de condomínio é medida que viabiliza o adimplemento da dívida sem causar prejuízos à atividade condominial.
3. Agravo de instrumento provido.